Tribunal: TCU
Processo: 016.144/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Apartado do Relatório de Auditoria (TC 008.536/2016-3) - Acórdão no 2977/2017-TCU-2a Câmara, acerca de irregularidades nos Convênios 115/2005 (Siafi 542946) e 30/2011 (Siconv 764775), firmados entre o extinto Ministério da Pesca e Aquicultura e o Município de Icaraíma/PR, para Infraestrutura de pesca artesanal em Porto Camargo e para aquisição de caminhão frigorífico, respectivamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada por determinação do Acórdão 2.977/2017-TCU- 2.a Câmara, tratando dos Convênios 115/2005 (Siafi n.o 542946) e 30/2011 (Siconv n.o 764775), celebrados com o Município de Icaraíma/PR, cujos objetos contemplavam, respectivamente, o apoio à implantação de uma unidade de beneficiamento de pescados no Distrito Porto Camargo e à aquisição de caminhão para o transporte de pescados da colônia de pescadores Z-18 de Porto Camargo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.